Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703461-68.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ANDERSON DE SIQUEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Estelionato. Provas. Os depoimentos da vítima e da testemunha, demonstrando que o réu e coautor clonaram anúncio de venda de veículo no site “OLX” e induziram a vítima em erro, fazendo com que ela transferisse valores para a conta do réu, ao invés da conta do proprietário do veículo, com evidente intenção de obter vantagem ilícita - são provas suficientes do crime de estelionato mediante fraude eletrônica. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pelo crime de estelionato. Defende a insuficiência de provas da materialidade e da autoria, ao argumento de que não há prova robusta da participação do insurgente. Sustenta que não agiu com dolo para a prática criminosa e não sabia da origem ilícita do dinheiro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O réu confessou que recebeu os depósitos da vítima. Sua versão sobre a origem do dinheiro, inverossímil, não pode ser aceita. Apesar de afirmar que recebeu os valores – R$ 35.000,00 -como pagamento de ferramentas, não especificou qual produto seria nem trouxe qualquer comprovante da suposta negociação ou identificação do comprador. E, na apelação, alega que apenas emprestou sua conta para cliente de sua empresa, não auferindo qualquer vantagem ilícita. As provas não deixam dúvidas de que o acusado agiu em conluio com o outro autor - “Edson” - para enganar e causar prejuízo à vítima, obtendo vantagem ilícita.” (ID 66332012). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015